Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712870-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: PAIVA &amp; SANTOS COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, ZENILDA DIONISIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor dos agravados (0700580-53.2019.8.07.0001): “O exequente requereu (ID148659040) a habilitação do sócio, Cleiton Paulo Santos, para ser incluído no polo passivo da demanda em razão da suposta dissolução irregular da ré PAIVA &amp; SANTOS COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME. Primeiramente, cabe destacar que a habilitação prevista nos arts. 687 e seguintes do CPC diz respeito às hipóteses de falecimento das partes e, por analogia, quando ocorrer a extinção regular da empresa. No presente caso, o autor alega que houve a dissolução irregular da requerida e requer, em razão disso, a responsabilidade ilimitada de seus sócios com fundamento no art. 1080 do CC/02. Portanto, constata-se não ser o caso de habilitação prevista no art. 687 do CPC, mas sim o caso de se instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A autora baseia sua fundamentação na simples dissolução irregular da empresa, sustentando que tal fato, por si só, seria apto a ensejar a responsabilidade de seus sócios. O art. 50 do CC/02 prevê que para haver a desconsideração da personalidade jurídica, deve estar presente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, evidenciados por elementos concretos. Já o art. 1.080 do Código Civil estabelece que deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos sócios que expressamente as aprovaram. No presente caso, constata-se que o autor não trouxe elementos concretos que demonstrassem os requisitos acima mencionados, sendo que a mera inexistência de bens e a dissolução irregular da pessoa jurídica não constituem fundamentos suficientes. ( ) Ante o exposto, indefiro o pedido [de] habilitação, bem como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” – ID 152174747. Nas razões, ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ora agravante, afirma que por “analogia, a extinção de pessoa jurídica, seja ela irregular ou não, incorre, fatalmente, na perda de capacidade processual do referido sujeito. Nesse sentido, indubitável é o fato de que a extinção de uma pessoa jurídica, com a consequente perda de capacidade de ser parte no processo, torna impreterível a habilitação dos sócios que dela fizeram parte” (ID 45478686, p. 5). Alega que em “razão da extinção da pessoa jurídica sem a liquidação das dívidas ou pedido de recuperação judicial/confissão de falência, resta consubstanciada uma sequência de deliberações infringentes, que coadunam para a responsabilidade ilimitada dos sócios, com fulcro no art. 1.080 do CPC” (ID 45478686, pp. 5-6). Sustenta que “a comprovação de que a empresa encerrou suas atividades de modo contrário às determinações legais, ocultando-se da existência da dívida em questão, é suficiente a autorizar a responsabilização direta de seus sócios” (ID 45478686, p. 6). Argumenta que diante “da flagrante abusividade do direito por parte do administrador da primeira agravada, necessário se faz o acautelamento da execução por meio de arresto de seus bens, seja pela necessidade de se aplicar a responsabilidade ilimitada excepcionalmente no presente caso, seja porque a primeira agravada não mais possui capacidade processual para integrar o feito” (ID 45478686, pp. 7-8). Requer ao final: “( ) o conhecimento do presente recurso, preenchidos os seus requisitos, para fins de: (i) Deferir a antecipação da tutela recursal, a fim de se evitar o risco de que a utilidade deste recurso reste esvaziada pela demora na prolação da decisão final (o que resultaria na consumação dos prejuízos que se quer evitar), determinando-se, de imediato, o arresto executivo dos bens de CLEITON PAULO SANTOS, inscrito no CPF sob o no 999.697.931-87, com o fito de garantir a execução e evitar a dilapidação/ocultação do patrimônio antes da satisfação do débito exequendo; (ii) Ser intimação da parte agravada, para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, com fulcro no artigo 1.019, inciso II, Código de Processo Civil; (iii) Após cumpridas tais formalidades, requer ao nobre Relator que solicite dia para julgamento; e (iv) Quando da sessão de julgamento, no mérito, requer-se ao colegiado que reforme a decisão objurgada in totum, para que seja deferida a habilitação do sócio CLEITON PAULO SANTOS, considerando a perda da capacidade processual da primeira requerida, e os atos de abuso de direito cometidos, que coadunam para a responsabilidade ilimitada do sócio, consoante fundamentos expostos nos autos de origem e nestas razões recursais.” – ID 45478686, p. 9. Intimada a apresentar a guia de custas referente ao comprovante de pagamento realizado no ato da interposição do recurso, a parte agravante juntou preparo regular (IDs 45850361-62). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial). Como relatado, requer a agravante, além da reforma da decisão agravada, concessão de tutela de urgência “a fim de se evitar o risco de que a utilidade deste recurso reste esvaziada pela demora na prolação da decisão final (o que resultaria na consumação dos prejuízos que se quer evitar), determinando-se, de imediato, o arresto executivo dos bens de CLEITON PAULO SANTOS, inscrito no CPF sob o no 999.697.931-87, com o fito de garantir a execução e evitar a dilapidação/ocultação do patrimônio antes da satisfação do débito exequendo. No entanto, tal pedido (arresto de bens do sócio CLEITON PAULO SANTOS) não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Certo que pedido de tutela de urgência pode ser requerido em sede recursal, de forma incidental ao recurso (o art. 932, II do CPC). Contudo, nessa hipótese, necessário que seja a alegação de urgência contemporânea ao recurso. Não é caso dos autos: o fundamento do pedido de tutela de urgência se relaciona a alegada necessidade de garantia da execução (“flagrante abusividade do direito por parte do administrador da primeira agravada, necessário se faz o acautelamento da execução por meio de arresto de seus bens, seja pela necessidade de se aplicar a responsabilidade ilimitada excepcionalmente no presente caso, seja porque a primeira agravada não mais possui capacidade processual para integrar o feito”). No entanto, não são apontadas fundadas razões que indiquem urgência da medida pleiteada. Assim sendo, não conheço do pedido de tutela de urgência. Isto definido, conheço parcialmente do recurso (apenas quanto ao pedido de reforma da decisão agravada), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Não tendo havido pedido de efeito suspensivo, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora